Tribunal: TJDFT
Processo: 0715602-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715602-91.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BERTOLINI, CARLOS HUMBERTO RODRIGUES BRAGA, MARIA DE LOURDES ANDRADE REZENDE, RAUL DUARTE DE ANDRADE BORGES, CAIO BORGES ANDRADE, SONIA BEATRIZ BORGES ANDRADE LOPES, MARCELO BORGES DE ANDRADE, HELENA SIVIERI RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA, JOAO BATISTA RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR, LUIZ RENATO RODRIGUES DA CUNHA, MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA CUNHA FRANCA, MARIO ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA, MARIA BATISTA PEREIRA TOSTA, MARIA DE FATIMA ROGERIO SILVEIRA, MARIA ROSA BERTOLDO GONCALVES, MARISA NUNES GONCALVES, MIGUEL CUSSI FILHO, NAHEVE CARVALHO DA SILVA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se a parte recorrida para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007